Tribunal: STF
Processo: ARE 1539073
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE REGISTRO ELETRÔNICO NO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR EMPRESA NO PRAZO E NA FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. TEMA 487 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. LEI 12.685/2007 E DECRETO 53.085/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AIIM lavrado pela Fundação PROCON para aplicação de multa decorrente da ausência de registro eletrônico de documentos fiscais emitidos pela embargante no prazo e na forma estabelecidos em lei (‘Nota Fiscal Paulista’) - Violação à LE nº 12.685/07 e ao DE nº 53.085/08, que disciplinam a chamada ‘nota fiscal paulista’ - CDA que preenche os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 - Ausência de vícios na autuação realizada - Autuação que indicou todas as informações necessárias para o regular exercício do direito de defesa na esfera administrativa - Nulidade do AIIM não reconhecida - Multa aplicada nos termos da lei de regência, sem abusividade ou caráter confiscatório, com valor pouco superior a R$ 35.000,00 - Recurso não provido.” (Doc. 70, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 75) foram desprovidos (Doc. 76).



    Nas razões do apelo extremo, Lojas Renner S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LV e LIV, 93, inciso IX, e 150, inciso IV, da Constituição da República. Narra que “apresentou os presentes Embargos em face da Execução Fiscal nº 1509654-85.2020.8.26.0405, proposta pelo PROCON, visa à cobrança dos débitos consubstanciados no AIIM nº 79608, inscritos em dívida ativa sob o nº 1.278.997.832 lavradas em face da embargante, impondo multa, juros e correção, por descumprimento de obrigações acessórias, pela ausência de registro eletrônico na forma, prazo e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda, de documentos fiscais no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, denominado ‘Nota Fiscal Paulista’, nos termos da Lei Estadual nº 12.685/2007 e Decreto Estadual nº 53.085/2008” (Doc. 80, p. 5). Sustenta, em síntese, que arguiu “a ilegalidade da cobrança, na medida em que: (i) o auto de infração está eivado de vícios formais que compromete a sua validade, (ii) a multa exigida não guarda qualquer relação com o imposto incidente, com a operação realizada ou com o prejuízo causado ao consumidor, violando a capacidade contributiva e a razoabilidade, e (iii) é manifestamente confiscatória, já que sobeja em muito o vulto do suposto ilícito praticado (o crédito que deixou de ser inscrito no sistema)” (Doc. 80, p. 5). Salienta que o “Tribunal a quo manteve o julgamento anterior, limitando-se a afirmar a inexistência de omissão no acórdão recorrido” (Doc. 80, p. 6). Enfatiza que “a infração cometida pela recorrente, segundo as autuações, consiste em deixar de efetuar, no prazo legal, o registro no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo de documentos fiscais emitidos pela empresa” (Doc. 80, p. 8). Argumenta que “a multa aplicada ao caso é de 100 UFESPs – com redução de 40% em face da inexistência de autuação anterior – por documento não registrado eletronicamente ou registrado com atraso” (Doc. 80, p. 8). Defende que “a utilização de tal critério (valor fixo por documento não registrado ou registrado com atraso) para mensurar a pena não guarda qualquer pertinência lógica com a infração cometida” e que “a base de cálculo não mensura apropriadamente o fato gerador de tal multa, o que inviabiliza a sua aplicação”(Doc. 80, p. 8). Assevera que “a ausência de registro eletrônico dos documentos fiscais em questão não causou qualquer prejuízo ou lesão ao erário, na medida em que o ICMS foi recolhido e o registro em atraso não gerou qualquer prejuízo, tanto ao erário quanto aos consumidores” (Doc. 80, p. 8). Destaca que o “prejuízo ao consumidor, em realidade, cinge-se a um pequeno percentual do ICMS recolhido sobre a própria nota fiscal, que, na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 12.685/2007, sequer pode ultrapassar 7,5% do valor do documento fiscal” (Doc. 80, p. 8). Ressalta que “não há congruência entre a infração e a pena aplicada” (Doc. 80, p. 9). Discorre que as “multas aplicadas em total desconexão com a infração que as originaram, como demonstrado, em muito sobejam o vulto do ilícito (o crédito que deixou de ser inscrito no sistema e transferido ao consumidor), sendo maiores que o próprio valor das mercadorias, o que evidencia seu manifesto caráter confiscatório, com violação frontal do art. 150, IV, da CF por parte do acórdão recorrido” (Doc. 80, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “1) seja cassada/anulada a decisão a quo, por contrariedade ao art. 93, IX, da CF/88, remetendo-se os autos à inferior instância para que outra seja proferida, sem os vícios apontados; ou, sucessivamente, 2) seja reformada a decisão a quo, pela alínea ‘a’ do art. 102, III da CF/88, por violação ao art. 5, LIV e LV da CF/88, e art. 150, IV, da CF/88, no intuito ser reformado o acórdão recorrido, para o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância” (Doc. 80, p. 16). 



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 93).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 95). Irresignada, Lojas Renner S/A interpôs o presente agravo (Doc. 101) e agravo interno (Doc. 102), o qual foi desprovido (Doc. 103, p. 2-6).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 487 (Doc. 179).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o processo-paradigma apontado não cuidaria da matéria discutida nos presentes autos (Doc. 182).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 102) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 103). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às questões remanescentes, saliente-se que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com aquela tratada no RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 487 da Repercussão Geral, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal discute a matéria relativa a eventual efeito confiscatório de multa tributária em razão de descumprimento de obrigação acessória. Por oportuno, trago à baila a ementa do acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral dessa questão, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 50%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.” (Destaquei)



    Noutra banda, o presente feito cuida de aplicação de multa administrativa em virtude de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo.



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A empresa embargante ingressou com embargos à execução fiscal questionando a regularidade do AIIM nº 79608, lavrado pela Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor PROCON, e a multa aplicada por deixar de efetuar, dentro do prazo legal, o registro eletrônico de notas fiscais, débito inscrito na CDA nº 1.278.997.832 (fls. 80 e 83/84), totalizando o valor de R$ 35.687,58 em dezembro/2020 (fls. 82).



    A Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha a execução indica corretamente a devedora, o valor originário e a origem da dívida, os encargos incidentes e sua fundamentação legal, assim como o número de inscrição, do registro e dos procedimentos administrativos antecedentes (em especial fls. 83/84), preenchendo todos os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. 



    Ao que consta da CDA, a dívida decorre de violação ao art. 7º da Lei Estadual LE nº 12.685/07 e ao Decreto Estadual DE nº 53.085/08, que disciplinam a chamada ‘nota fiscal paulista’. A indicação é de que a executada deixou de ‘efetuar, no prazo legal, o REGISTRO ELETRÔNICO DO(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS) por ele emitido(s)’ correspondentes a 18 notas fiscais (fls. 80). 



    Os atos administrativos em geral gozam de presunção de veracidade e legitimidade, assim, cabia à devedora comprovar os vícios alegados no tocante à autuação, o que não ocorreu, notadamente porque a embargante sequer trouxe aos autos a cópia integral do procedimento administrativo relacionado ao AIIM discutido. 



    Quanto às irregularidades apontadas na autuação relativas à instrução insuficiente, a despeito do alegado, constam no auto de infração às fls. 80 o número das denúncias, as datas de emissão e os valores das notas fiscais que embasaram as denúncias, com a descrição da infração praticada, qual seja, falta de registro eletrônico das notas fiscais no prazo legal, o que é suficiente para a empresa autuada exercer regularmente o direito de defesa na esfera administrativa, inexistindo as nulidades alegadas.



    (...)



    Afastada a ocorrência de defeitos formais na autuação e na CDA, remanesce apenas o questionamento quanto à multa aplicada. 



    A conclusão alcançada pelo juízo a quo não merece reparo, pois a penalidade foi fixada nos termos da lei de regência, sem abusividade ou caráter confiscatório. Observo que a embargada, parte interessada na reforma da r. sentença no tocante aos encargos incidentes, não recorreu quanto a limitação dos juros incidente sobre o débito ao índice da taxa SELIC, por isso, deve ser mantida a conclusão ali alcançada. 



    A LE nº 12.685/07 disciplina expressamente que a multa deve ser aplicada ‘por documento não emitido ou entregue’ (art. 7º), o que foi feito pela Administração (fls. 80), critério considerado correto por este Colegiado (v.g. AP nº 1001231-76.2018.8.26.0014, de minha relatoria, j. 31/07/2020), não verificado o alegado caráter confiscatório. 



    Isso porque se trata de multa de caráter sancionatório, por violação às regras consumeristas, sendo irrelevante para seu cálculo a quantia envolvida no documento fiscal. O que se pune no caso concreto é o ato de não registrar a nota fiscal paulista no tempo e modo correto, atitude que viola o direito do consumidor, ao impedi-lo de usufruir os benefícios concedidos pela lei, além de eventual prejuízo ao Fisco, e, por isso, não possui relação com o valor do documento ou com o imposto devido em razão da operação. Nesse sentido: AP nº 1000569-15.2018.8.26.0014, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 08/06/2020 e AP nº 1063290-17.2017.8.26.0053, rel. Des. Danilo Panizza, j. 29/05/2019.



    Destaco, ainda, ser inviável a aplicação do previsto no art. 527-A do RICMS, uma vez que a autuação aqui discutida não versa sobre multa tributária, mas penalidade imposta por violação às leis consumeristas, ressaltado, igualmente, que a lei estabelece critérios objetivos para definir o valor correspondente, o que foi observado pelo agente autuante ao estabelecer o valor da multa, não se justificando a redução daquele valor pelo Poder Judiciário.” (Doc. 70, p. 3-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 12.685/2007 e Decreto 53.085/2008 do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido menciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa ‘Nota Fiscal Paulista’. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 



    3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.276.672-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022, destaquei)



    “Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Procon. Multa Administrativa. Proporcionalidade e razoabilidade. Lei Estadual nº 12.685, de 2007. Reexame de Provas. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário. 



    2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional aplicável. 



    3. O recorrente argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e que a multa é desproporcional. 



    4. Na decisão agravada se entendeu que o reexame dos fatos e provas, necessário para reverter a decisão, é inviável em recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e ausência de ofensa constitucional direta. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e considerando o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF quanto ao reexame de fatos e provas. 



    III. Razões de decidir 



    6. O agravo regimental não apresenta novos argumentos que modifiquem a fundamentação da decisão agravada. 



    7. A decisão recorrida analisou adequadamente a fundamentação do acórdão recorrido e os embargos de declaração, não configurando negativa de prestação jurisdicional. 



    8. A análise da proporcionalidade da multa e a revisão da interpretação da Lei estadual nº 12.685, de 2007, dependem do reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 



    9. A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário quando a controvérsia não alcança estatura constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘1. O reexame de fatos e provas, necessário para modificar a decisão sobre a aplicação da multa administrativa, é inviável em recurso extraordinário, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 2. A ausência de argumentos novos e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede extraordinária tornam inviável o provimento do agravo regimental.’ _________ Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; Lei estadual nº 12.685, de 2007; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 1.420.076-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023; ARE nº 1.288.500-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/11/2020; ARE nº 1.524.067/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2025; ARE nº 1.523.327/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/02/2025; ARE nº 1.526.526-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02/12/2024; e ARE nº 1.521.016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/10/2024.” (ARE 1.522.384-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 19/05/2025, destaquei)   



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente